Tribunal: TJES
Processo: 0002040-42.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002040-42.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DOLORES MONTEIRO GOMES

APELADO: JOSIAS BUENO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO PARA SUBSISTÊNCIA. SÚMULA 486 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre imóvel urbano, sob a alegação de tratar-se de bem de família, por ser o único imóvel da embargante e estar supostamente locado com renda revertida à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado pode ser reconhecido como bem de família impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ, diante da alegação de que, embora não utilizado como residência, estaria locado e teria sua renda destinada à subsistência da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família pode alcançar imóvel não utilizado como residência, desde que comprovadamente afetado à subsistência da entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ.

O ônus da prova quanto à caracterização do imóvel como bem de família recai sobre a parte que alega a proteção legal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As certidões lavradas por Oficiais de Justiça nos autos da execução, dotadas de fé pública, indicam que o imóvel permaneceu fechado, sem morador e em estado de abandono por longo período, afastando a presunção de utilização econômica em favor da família.

O contrato de locação apresentado possui data posterior à penhora e foi produzido no curso da lide, circunstância que fragiliza sua aptidão probatória para demonstrar a destinação do bem à subsistência da embargante à época da constrição.

A prova testemunhal revelou-se contraditória, não sendo suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a locação contínua do imóvel nem a dependência econômica da apelante em relação à suposta renda locatícia.

A simples circunstância de o imóvel ser o único de propriedade da devedora não gera presunção absoluta de impenhorabilidade quando ausente prova de sua efetiva utilização em proveito da entidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família não residencial exige prova inequívoca de que o imóvel esteja efetivamente afetado à subsistência da entidade familiar.

A apresentação tardia de contrato de locação e a existência de provas de abandono do imóvel afastam a incidência da Súmula 486 do STJ.

O fato de o imóvel ser o único de propriedade do devedor não basta, por si só, para caracterizar a proteção da Lei nº 8.009/90 quando inexistente prova da reversão de seus frutos em benefício da família.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 486; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004004-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002040-42.2018.8.08.0028

APELANTE: LUCIENE DOLORES MONTEIRO

APELADO: JOSIAS BUENO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIENE DOLORES MONTEIRO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de
JOSIAS BUENO,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 16035597 sustenta a apelante, em síntese, que o imóvel constrito (situado na Rua Pedro Scardini, nº 83, Iúna/ES) constitui bem de família, sendo o único de sua propriedade, conforme partilha de bens em divórcio.

Alega que, embora resida em outra cidade (Alegre/ES), o bem encontra-se alugado e a renda é revertida para sua subsistência, invocando a Súmula 486 do STJ.

Argumenta que a divergência de endereços apontada na sentença — entre a matrícula e o contrato de locação — decorre de alteração legislativa municipal (Lei nº 1.877/2003), que renomeou o logradouro para "Rua Prefeito Paulo Expedito Amaral".

Aduz que a prova testemunhal corroborou a locação e a dependência econômica, pugnando pela reforma do julgado para desconstituir a penhora.

Contrarrazões (id. 16035600) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como constou da sentença submetida à apreciação, a controvérsia reside na caracterização do imóvel penhorado como bem de família, à luz da Lei nº 8.009/90 e da Súmula 486 do STJ.

É cediço que a proteção legal ao bem de família pode ser estendida ao único imóvel do devedor, ainda que este nele não resida, desde que comprovado que o bem esteja locado e que a renda obtida seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família (Súmula 486/STJ).

Contudo, ao analisar o conjunto probatório dos autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente a efetiva destinação econômica do bem em prol da entidade familiar.

De início, afasto a alegação de erro de julgamento quanto à identificação do imóvel. Ainda que se admita a alteração do nome do logradouro pela legislação municipal, tal fato, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos da impenhorabilidade.

O ponto nevrálgico é a ausência de prova robusta de que o imóvel gerava frutos civis indispensáveis à subsistência da apelante.

Infere-se dos autos, especificamente das certidões exaradas por Oficiais de Justiça nos anos de 2011 e 2012 (autos da execução em apenso), que o imóvel em questão encontrava-se "fechado, sem morador" e em estado de abandono por vários meses. Tais documentos gozam de fé pública e militam contra a tese de que o bem sempre serviu ao sustento da recorrente.

Ademais, causa estranheza que a ação de embargos tenha sido ajuizada em 2018, mas o contrato de locação apresentado como prova cabal (id. 16034983) tenha data de início apenas em 15/07/2023, ou seja, documento produzido no curso da lide e às vésperas da sentença, anos após a efetivação da penhora.

A prova oral produzida foi contraditória, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
. Enquanto uma testemunha arrolada pela autora (Sr. Rogério Gomes) afirmou a locação, a testemunha José Lacerda de Lima foi categórica ao afirmar que o imóvel encontra-se desocupado há mais de oito anos.

Nesse contexto, a apresentação tardia de um contrato de locação, aliada ao histórico de abandono do imóvel certificado nos autos da execução, fragiliza a tese de dependência econômica.

A proteção da Súmula 486 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a renda locatícia é essencial para a subsistência, o que não restou evidenciado.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples alegação de ser o único bem imóvel não gera a presunção absoluta de impenhorabilidade quando o proprietário nele não reside, exigindo-se prova da reversão dos frutos em benefício da família:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
IMÓVEL DESOCUPADO E NÃO AFETADO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do C . Superior Tribunal de Justiça, o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência, por si só, não descaracteriza a proteção da impenhorabilidade dada ao bem de família (art. 1º da Lei n. 8.009/1990), pois, para tanto, é suficiente que o imóvel seja utilizado em proveito da família . 2. De acordo com a Corte Superior, a garantia prevista no art. 5º da Lei 8.009/1990 visa a preservar um patrimônio mínimo para uma vida digna, devendo alcançar todo e qualquer imóvel, ocupado ou não, desde que comprovadamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar . 3.
Nesta linha de raciocínio, o STJ já entendeu que resta comprovada a utilização do imóvel em proveito da família quando o mesmo é locado para gerar renda e garantir o sustento da família. 4. Caso concreto em que o único imóvel do núcleo familiar encontra-se totalmente desocupado há mais de cinco anos, não sendo ao mesmo conferida nenhuma utilidade, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 1º da Lei n . 8.009/1990.
5. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004004-64.2021.8.08 .0000, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não havendo prova segura de que o imóvel estava alugado à época da constrição ou de que sua renda fosse, de fato, utilizada para o sustento da apelante — que admite residir com a genitora em outra comarca —, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)